Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740816-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FAGUNDES DE DEUS, DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA, FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS; OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS; SEBASTIÃO FAGUNDES DE DEUS e DOUGLAS MAGNO DE OLIVEIRA contra duas decisões proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. A primeira decisão foi proferida diante da interposição por RICARDO FRANCO DE MELLO e SOLANGE APARECIDA REGINALDO (agravados) de exceção de pré-executividade; e restou determinado, com urgência, o recolhimento de alvarás de levantamento: “Em atenção ao poder geral de cautela, recolha-se, com urgência, os alvarás de levantamento de valores de ID's 143132624, 143134996 e 143132633. Aos autores, a fim de que se manifestem sobre a petição ID 143132633 e documentos acostados, no prazo de 15 (quinze) dias.” - ID 143283852, autos de origem. A segunda decisão tornou sem efeito a decisão anterior que havia definido a quantia devida para restabelecer a liquidação de sentença: “Trata-se de liquidação de sentença cujo escopo é a apuração dos honorários contratuais proporcionais, decorrentes de serviços advocatícios prestados pela parte autora à parte ré. Proferida a sentença id 64548431, a parte ora requerida interpôs apelação, julgada pelo acórdão id 64548431, contra o qual foi interposto REsp, cujo processamento foi inadmitido conforme decisão id 64548432. Operado o trânsito em julgado, sobreveio pedido de liquidação id 66927774, seguida de decisão que determinou a intimação dos requeridos (id 67872849). [...] A frustração das intimações ocasionou a publicação de edital de intimação id 117511717. Decorrido o prazo para manifestação da parte requerida, a decisão id 123719085 definiu como devida a quantia de R$ 3.300.000,00. A parte requerida opôs embargos de declaração id 128208555 intempestivos, conforme decisão id 129865589. Ainda, a parte requerida noticiou a interposição de agravo de instrumento (id 136048130). Após a expedição dos alvarás, a parte requerida apresentou petição id 143097889 em que anexa 23 volumes do processo no 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Apresentou ainda a petição id 143189679, em que alega: (a) nulidade de citação; (b) inépcia da petição inicial (valor da causa); (c) inexistência de título certo, líquido e exigível; e (d) determinação de apuração dos honorários em valor proporcional, com o abatimento de R$ 263.000,00. Intimada, a parte requerente manifestou-se na petição id 143562893. Afirma que a questão encontra-se definitivamente decidida, ante a coisa julgada, bem como destaca que houve a oposição de embargos de declaração e a interposição de agravo de instrumento pela parte requerida, ambos os recursos não conhecidos pela intempestividade. Por fim, destaca que a parte requerida agiu com má-fé processual. É o breve relatório. Decido. Diante das questões alegadas pela parte requerida, passo à análise da petição id 143189679. Da nulidade de citação [...] Dessa forma, não há que se falar em “nulidade da citação”. Descabida também a publicação de edital, haja vista, repita-se, a incidência do parágrafo único do art. 274 do CPC, razão pela qual, dada a irrelevância do ato editalício, sequer se pode falar em nulidade pela ausência de atuação da Curadoria Especial. Além disso, verifica-se que a parte requerida manifestou-se nos autos, notadamente com a interposição de agravo de instrumento e a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual não houve violação de qualquer norma no ato de comunicação processual. Da inépcia da inicial pela incorreção do valor da causa [...] Desse modo, nada a prover quanto à alegada inépcia. Da inexistência de título certo, líquido e exigível [...] Assim, a formação do título executivo depende da definição do valor em liquidação, de modo que não há que se falar, neste momento processual, de certeza, liquidez e exigibilidade. Da determinação de apuração dos honorários em valor proporcional Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a fixação do quantum na decisão id 123719085 encontra-se em evidente erro material, pois vai de encontro ao acórdão id 64548431, haja vista a inobservância da proporcionalidade dos honorários a serem pagos. Com efeito, o acórdão id 64548431 - Pág. 181 determinou a apuração proporcional do valor, todavia a petição que inaugurou a presente liquidação trouxe como pedido de reconhecimento de valor mínimo a quantia de R$ 3.300.000,00 (id 66927774). A fixação do valor conforme pretendido pelo requerente viola o acórdão id 64548431, pois não observa a proporcionalidade no pagamento, sobretudo porque a fixação da integralidade do valor constante no contrato de prestação de serviços advocatícios, no importe de R$ 3.300.000,00 (R$ 3.556.000,00 menos R$ 256.000,00), significa esvaziar a fase de liquidação. Cabe ressaltar que não há que se falar em efeitos materiais da revelia na fase de liquidação, em razão da inexistência de manifestação da parte requerida quando da intimação de liquidação. Neste sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal: “Não sendo a parte ré citada para apresentar contestação no ambiente de liquidação de sentença individual de título coletivo, pois o título já está formado, expressando o an debeatur, mas para participar da liquidação da obrigação de sua responsabilidade, sua inércia, ao ser instada a integrar o processo, não lhe irradia os efeitos próprios da revelia, devendo a liquidação, de qualquer forma, ser encaminhada no formato procedimental estabelecido, com a realização de perícia, inclusive, quando inviável a apuração do quantum debeatur senão mediante subsídios técnicos. (Acórdão 1631512, 07279223720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Ademais, as 116 demandas relacionadas na petição que inaugurou a liquidação mostram-se irrelevantes para a apuração do quantum devido. Isso porque, da leitura do contrato de prestação de serviços id 64548429 - Pág. 46, cláusula primeira, vê-se que o objeto da contratação foi a atuação dos requerentes no processo n. 1998.36.00.007614-6, que, atualmente, encontra-se sob o número 0007609-07.1998.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT. Conclusão Ante o exposto, torno sem efeito a decisão id 123719085 para restabelecer a liquidação, em estrita observância ao acórdão id 64548431. A petição denominada exceção de pré-executividade foi instruída com a íntegra do processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, o qual possui cerca de 7.000 páginas. Tal juntada fez com que a presente demanda atingisse, desnecessariamente, 9.000 páginas, o que inviabiliza a plena análise dos autos. Assim, determino a exclusão de todos os anexos da petição id 143097889. Intimem-se as partes para a juntada apenas das peças processuais elaboradas pela parte requerente no processo n. 0007609-07.1998.4.01.3600, considerando-se todo o período de sua atuação e seu trabalho na demanda, da constituição até a data de revogação do mandato (24/09/20150).” – ID 143647318, autos de origem. Nas razões recursais (ID 41821329), os agravantes alegam que “os Réus formularam exceção de pré-executividade, a despeito da PRECLUSÃO CONSUMATIVA e PRECLUSÃO PRÓ-JUDICATO, como se tal exceção de pré-executividade pudesse ser utilizada como sucedâneo de recurso, a seu bel-prazer, e a qualquer tempo, de forma intempestiva e com literal ofensa à coisa julgada.” - ID 41821329, p. 11. Afirmam que “no caso concreto (...) trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA: a) OS RÉUS PERDERAM O PRAZO para apresentar “pareceres ou documentos elucidativos” e b) não apresentaram impugnação recursal, no momento próprio que lhes cabia. c) assim, perderam todos os prazos. (...) Reafirme-se que os Réus, ao valerem-se da exceção de pré-executividade, flagrantemente intempestiva, incabível e, portanto, manifestamente ilegal do ponto de vista jurídico-processual, vilipendiam a norma do art. 505 CPC (...)”. - ID 41821329, p. 16. Sustentam que “todo o procedimento de liquidação desenvolveu-se de forma legítima, plenamente regular e válida. Dessarte, torna-se absolutamente inadmissível falar-se em erro material. Ao mesmo tempo é certo que a exceção de pré-executividade aforada pelos Réus e, data vênia, indevidamente acolhida, representa afronta e vilipêndio aos arts. 5o, 6o, 8o, 77 e 80 do CPC, como autênticos litigantes de má-fé e tumultuadores do processo.” - ID 41821329, p. 17. No que se refere à decisão que determinou o recolhimento dos alvarás de levantamento, aduzem que “a decisão acima infringiu norma fundamental do Direito Processual Civil, qual seja, o artigo 9o caput do CPC.” - ID 41821329, p. 18. Com relação à decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, asseveram: “Argui-se, neste ponto, divergência jurisprudencial da decisão agravada com os supracitados precedentes jurisdicionais do STJ, uma vez que a decisão agravada afrontou-os cabalmente pela circunstância de não se tratar, in casu, de matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, bem como por desobedecer a técnica processual de que ‘é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’”. - ID 41821329, p. 21. E requerem: “I. A antecipação da tutela recursal, à vista das relevantes razões jurídicas acima deduzidas, para suspender a decisão agravada que mandou recolher os alvarás regularmente expedidos pelo juízo da 15a Vara Cível, comunicando-se a esse juízo, com a possível urgência, a decisão antecipatória ora pleiteada, autorizando-se, por conseguinte, a movimentação dos valores devidos e incontroversos aos Agravantes; II. E, ainda, requer que seja suspensa a decisão agravada que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e restabeleceu a liquidação de sentença, a despeito da preclusão consumativa e pro-judicato, violando a coisa julgada e afrontando uma pletora de jurisprudência do STJ, conforme transcrito no corpo desta petição; III. Quanto ao mérito, requerem seja dado provimento a este Agravo para desconstituir plenamente ambas as decisões ora impugnadas neste recurso; IV. Requerem, também, sejam os ora Agravados condenados como litigantes de má-fé por praticarem ato atentatório à dignidade da justiça, a teor dos art.s 77 e §2o, 80 do CPC, no percentual de 20% do valor da demanda (liquidação de sentença), além disso estão incursos no art. 81 do CPC [...]” - ID 41821329, p. 26. Preparo recolhido nos IDs 41649726 e 41649725. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Como se viu, cuida-se de liquidação de sentença visando à apuração dos honorários contratuais proporcionais, decorrentes de serviços advocatícios prestados pela parte autora à parte ré. Isto o que restou definido no acórdão de ID 64548431: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar rescindido o contrato a partir de 24.09.2015 (aviso de recebimento da comunicação da revogação do mandato), determinando, ainda, que os autores/apelantes efetuem ao pagamento dos honorários contratuais proporcionais ao trabalho realizado pelos requeridos, a ser apurado em liquidação de sentença. Tendo em vista que a sentença foi publicada na vigência do CPC/2015, redistribuo os ônus sucumbenciais em 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para os réus, e, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.” Transitado em julgado o acórdão, sobreveio pedido de liquidação (ID 66927774). Intimados por edital (intimação de id 117511717), os réus/agravados não se manifestaram, razão pela qual definida a quantia de R$ 3.300.000,00 como devida - decisão de ID 123719085, autos de origem: “Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença ajuizado por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADOVOGADOS ASSOCIADO contra RICARDO FRANCO MELO e outros. As partes foram intimadas a apresentar(em) pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada aos honorários advocatícios devidos aos autores proporcionalmente ao trabalho realizado até a rescisão do contrato, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC (ID’s 67872849, 72872353, 113267700 e 117511717). O requerente aduz ser credor de R$ 3.300.000,00 (ID 93574926). Por outro lado, transcorreu in albis o prazo concedido à parte requerida (ID 123101944). No mais, foi o requerente intimado a se pronunciar acerca do Ofício de ID 123107015. Manifestação de ID 123695923. É a síntese. Fundamento e decido. Na presente fase de liquidação, o requerente pretende sejam seus honorários fixados em R$ 3.300.000,00. Não tendo, por outro lado, a parte requerida se insurgido contra a pretensão do requerente e tratando-se de questão patrimonial e disponível, presumem-se verdadeira as alegações de fato por ela aduzidas (art. 344 do CPC). A par disso, mister consignar que o e. TRF1 acolheu embargos opostos pelo requerente no processo 0067979-86.2015.4.01.0000 para determinar a reserva de R$ 3.300.000,00 nos autos da desapropriação originária. Conclusão Dessa forma, DEFINO como devida ao requerente a quantia de R$ 3.300.000,00, a ser acrescida da quantia correspondente a correção monetária havida desde a assinatura do contrato. Oficie-se à 1a Vara Federal do Mato Grosso, comunicando o estado atual do presente processo.” - ID 123719085, autos de origem. E de acordo com a certidão de ID 126825215, autos de origem, datada em 03.06.2022, o prazo transcorreu sem recurso contra a decisão de ID 123719085. Determinada a expedição de três alvarás (decisão de ID 142730374, seguida das expedições de IDs 143132633, 143134996 e 143132624, os agravados, então, interpuseram exceção de pré-executividade (ID 143189679), pela qual alegaram: (a) nulidade de citação; (b) inépcia da petição inicial (valor da causa); (c) inexistência de título certo, líquido e exigível; e (d) determinação de apuração dos honorários em valor proporcional, com o abatimento de R$ 263.000,00. Pois bem. Na hipótese, discute-se o cabimento da exceção de pré-executividade diante da controvérsia acerca das alegadas preclusão e ofensa à coisa julgada no que se refere à fixação de vultuoso valor definido em liquidação - R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). Da análise dos autos, observo que o valor exequendo fixado pelo Juízo (R$ 3.300.000,00 - Decisão de ID 123719085, autos de origem), de fato, não observou o que foi determinado no título judicial, pois assim definido em acórdão de ID 64548431: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar rescindido o contrato a partir de 24.09.2015 (aviso de recebimento da comunicação da revogação do mandato), determinando, ainda, que os autores/apelantes efetuem ao pagamento dos honorários contratuais proporcionais ao trabalho realizado pelos requeridos, a ser apurado em liquidação de sentença. Tendo em vista que a sentença foi publicada na vigência do CPC/2015, redistribuo os ônus sucumbenciais em 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para os réus, e, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.” Trata-se de erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. 1. Ainda que transitada em julgado, poderá haver a alteração do decisum para corrigir, de ofício, inexatidão material. Inteligência do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Configura erro material do julgado a omissão de referência de certidão de dívida ativa extinta pelo pagamento, máxime quando ausente impugnação da parte adversa em sentido contrário. 3. Recurso provido (Acórdão 1328973, 07457649820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ainda que o valor definido não tenha sido impugnado no momento apropriado pelos executados, tratando-se o erro material de matéria apreciável de plano, cabível a exceção de pré-executividade. Ademais, a desconformidade do valor definido em liquidação de sentença com o que determinado em acórdão é perceptível de plano e dispensa dilação probatória. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. VERIFICÁVEL DE PLANO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade, promoveu o acerto do erro material da sentença e determinou o prosseguimento da execução. 2. A desconformidade dos cálculos apresentados pela parte exequente com o título executivo é perceptível de plano, pois a planilha de débito carrega valores não previstos no título, além de empregar a correção e juros de forma diversa daquela constante da sentença, deixando de proceder, ainda, a compensação das condenações. 3. O cumprimento de sentença pressupõe a observância da decisão transitada em julgado, de modo que não pode o exequente apresentar valores diversos dos constantes do título executivo, ou corrigi-los fora dos milites traçados pelo julgador. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1260787, 07104361020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora